Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nestes autos, o recurso de agravo de instrumento que flui em seu bojo, observada a prevenção de órgão, fora distribuído aleatoriamente, no dia 13 de novembro de 2023, ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, conforme dispõe o art. 85 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, em razão do meu afastamento das atividades jurisdicionais. Contudo, havendo apreciado a pretensão liminar e proferido outros pronunciamentos, S. Exa., encontrando-se o recurso em condições de julgamento, declinara da competência, determinando que me fossem remetidos os autos, com lastro na prevenção decorrente do julgamento de recursos antecedentes originários do mesmo processo[1]. Do havido ressoa evidente que a distribuição aleatória deste recurso no âmbito desta 1a Turma Cível justificara-se em razão da circunstância de que, conquanto houvesse recursos de minha relatoria pertinentes ao processo subjacente, encontrando-me prevento para também conhecer deste agravo, no momento da distribuição/redistribuição encontrava-me afastado da jurisdição por motivo de licença médica, conforme certificado, inclusive, pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI[2]. Sob essa realidade, o fato de a distribuição ter sido consumada no momento em que estava afastado da jurisdição, conquanto não afete a prevenção de órgão, que restara preservada, obsta que, voltando à atividade, o recurso seja novamente redistribuído de molde a ser observada a prevenção de julgador, porquanto não contemplada essa possibilidade pelo legislador processual nem pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme se afere do disposto nos artigos 80 e 85 dessa regulação normativa em compasso com o disposto no artigo 43 do estatuto processual. Ao contrário, o derradeiro preceptivo individualizado textualmente prescreve que, no período de afastamento do desembargador prevento, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação, não contemplando o dispositivo a possibilidade de haver redistribuição do processo quando o julgador originalmente prevento retornar à atividade. Dito de outra forma, efetuada a distribuição, com a observância da prevenção de órgão, em momento em que o desembargador prevento encontrava-se afastado da jurisdição, inexiste previsão de redistribuição do recurso ao retornar à atividade. A distribuição havida sob essa realidade vincula o desembargador ao qual fora distribuído aleatoriamente o recurso, observada a prevenção de órgão, porquanto definida sua competência funcional no momento da distribuição do recurso, conforme apregoa, frise-se, o princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43) em compasso com o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede está reservada ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, pois, observada a prevenção do órgão julgador, lhe fora distribuído aleatoriamente quando me encontrava afastado da jurisdição, ilidindo a observância da prevenção que havia se formado, mas cujos efeitos estavam condicionados ao fato de encontrar-me no pleno exercício da atividade jurisdicional. A prevenção, frise-se, fora observada na forma regimental, que, no caso, ensejara que o recurso fosse distribuído a esta turma julgadora entre os desembargadores que a integram e estavam em exercício no momento da distribuição. Assim efetuada a distribuição, o Desembargador ao qual fora distribuído está vinculado funcionalmente ao recurso, pois definida sua competência no momento da distribuição, conforme o princípio do juiz natural e, aliás, apregoa o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43; RITJDFT, art. 85). Destarte, com base em aludidos dispositivos e de molde a prestigiar a celeridade processual, declino da competência para julgar este agravo em favor do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, determinando que o recurso seja-lhe redistribuído, ressalvando que, não assentindo S. Exa. com a exegese defendida, deverá devolver-me os autos para formulação do competente conflito negativo de competência. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 57258469 [2] Id Num. 53372574